Tribunal: TJES
Processo: 5001157-37.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001157-37.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANE BARRETO ANTONIO MOTTE e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001157-37.2025.8.08.0069

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
ROSANE BARRETO ANTONIO MOTTE e MUNICIPIO DE MARATAIZES.

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e ROSANE BARRETO ANTONIO MOTTE.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à recorrente ROSANE BARRETO ANTONIO MOTTE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO NA CARREIRA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). MANUTENÇÃO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.130/2019. ENQUADRAMENTO REALIZADO PELO JUÍZO DE ORIGEM COM BASE NO TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO. DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDAS APENAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020. VANTAGEM DO PISO NACIONAL EM 2021 E 2022. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
ROSANE BARRETO ANTONIO MOTTE
e pelo
MUNICIPIO DE MARATAIZES
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem reconheceu o direito da autora, servidora ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, ao enquadramento no padrão III do Anexo Único da Lei Complementar Municipal nº 2.130/2019, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais e reflexos devidos exclusivamente no exercício de 2020. A pretensão de recebimento de diferenças relativas aos anos de 2021 e 2022 foi julgada improcedente sob o fundamento de que o piso fixado no art. 3º da mencionada lei tornou-se mais vantajoso que a regra de enquadramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A parte recorrente ROSANE BARRETO ANTONIO MOTTE sustenta, em síntese, equívoco quanto à data de ingresso no serviço público, afirmando possuir vínculo desde 06/05/2003, o que ensejaria o enquadramento no Nível 5. Pugna, ainda, pela reforma quanto aos exercícios de 2021 e 2022, defendendo que o valor de R$ 1.550,00 deve ser considerado vencimento inicial, sobre o qual deve incidir a progressão de carreira de 3% por nível.

3.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE MARATAIZES alega a precariedade do vínculo da autora, sustentando tratar-se de contratação temporária que não gera direitos à progressão funcional ou benefícios próprios de servidores efetivos, requerendo a improcedência total dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a natureza do vínculo jurídico da servidora e a correção do seu enquadramento remuneratório face às leis municipais e nacionais da categoria.

5.

Inicialmente, quanto ao recurso do Município, afasto a tese de vínculo meramente precário. A Administração Pública Municipal, ao longo de anos, tratou a servidora como estatutária, inclusive concedendo benefícios como quinquênios e exigindo deveres funcionais típicos. A tentativa de descaracterizar tal condição em sede judicial configura nítido comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica que regem os atos administrativos. Assim, escorreita a sentença ao aplicar as regras de enquadramento previstas na LC nº 2.130/2019 e na Lei Municipal nº 1.355/2010.

6.

No tocante ao recurso da autora, o sentenciante agiu com acerto ao considerar a data de 01/07/2010 como marco para o enquadramento, uma vez que o instituto da progressão funcional, nos termos da Lei Municipal nº 1.355/2010, é aplicável a servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo. O juiz argumentou que, como a Lei Municipal nº 1.304/2010 regulamentou a função de Agente Comunitário de Saúde (ACS), as contratações realizadas após essa norma devem servir de parâmetro para o enquadramento. O período anterior, prestado sob regime temporário ou celetista, não se presta automaticamente para a contagem de interstício de progressão estatutária sem previsão legal específica para tal aproveitamento. Assim, o enquadramento no padrão III para o ano de 2020 revela-se juridicamente escorreito.

7.

Quanto aos exercícios de 2021 e 2022, a sentença igualmente não merece reparo. O artigo 3º, inciso III, da LC nº 2.130/2019 estabeleceu o vencimento de R$1.550,00 a partir de janeiro de 2021. Como bem fundamentado pelo juízo de origem, a aplicação deste valor nominal tornou-se mais vantajosa ao servidor do que a manutenção do cálculo baseado no enquadramento por níveis sobre a base anterior.

8.

Da mesma forma, restou destacado que a legislação municipal não especifica se o valor previsto no artigo 3º corresponde ao primeiro nível da tabela do Anexo Único, bem como que não há previsão expressa de sua cumulação com o enquadramento por padrão. A pretensão de ver incidida a progressão sobre o novo piso nacional de forma em cascata carece de amparo legal imediato na norma citada, que visou adequar o vencimento mínimo da categoria. Não há previsão legal clara para a incidência automática de percentuais de progressão de 3% sobre o novo piso nacional de forma híbrida como pretendido pela recorrente.

9.

Assim, interpretar a lei de modo a ampliar efeitos financeiros sem respaldo textual configuraria indevida incursão do Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa e legislativa, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

10.

Desta forma, os argumentos recursais não são suficientes para infirmar a fundamentação da sentença, que analisou de forma lógica e sistemática a estrutura remuneratória da categoria no âmbito municipal. No mesmo sentido são os processos nºs 5002555-53.2024.8.08.0069 e 5001109-78.2025.8.08.0069, desta 1ª Turma, de relatoria, respectivamente, do Exmo. Juiz de Direito Relator Ademar Joao Bermond, julgado em 27/11/2025, e do Exmo. Juiz de Direito Relator Paulo Abiguenem Abib, julgado em 06/03/2026.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Em relação à recorrente ROSANE BARRETO ANTONIO MOTTE,
SUSPENDO
a exigibilidade de tais verbas, bem como das custas processuais, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)